Tribunal: TJPA
Processo: 0006815-50.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006815-50.2014.8.14.0133

RECORRENTE: EDER FELIPE FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Éder Felipe Fernandes dos Santos contra decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A defesa alegou fragilidade probatória e ausência de elementos mínimos para justificar o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 413 do CPP, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista com função de juízo de admissibilidade, exigindo apenas demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme estabelece o art. 413, caput, do CPP.

4.

A utilização da expressão "in dubio pro societate" como fundamento autônomo para pronúncia é incompatível com a Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência (art. 5º, LVII), conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

5.

Ainda que o juízo a quo tenha utilizado referida expressão, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada com base em elementos probatórios colhidos sob contraditório judicial, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

6.

A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo levantamento de local com cadáver, que atestam a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

7.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos judiciais coerentes, do contraditório sobre as provas colhidas, da quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente e das informações técnicas sobre a movimentação dos terminais do acusado e da vítima, indicando contradições relevantes nas versões do acusado.

8.

O conjunto probatório, embora não conclusivo, é suficiente para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é válida quando fundamentada em prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria colhidos sob contraditório judicial.

2.

A expressão “in dubio pro societate” não constitui fundamento jurídico autônomo e não pode ser utilizada para suprir a ausência de provas mínimas exigidas no art. 413 do CPP.

3.

A pronúncia não exige certeza da autoria, mas apenas um lastro probatório mínimo que justifique a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LVII; CPP, arts. 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no HC 887.003/PA, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Eder Felipe Fernandes dos Santos, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Marituba (ID 31549816), que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 31549828), alegando fragilidade probatória e sustentando inexistirem elementos mínimos para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 31549830).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que igualmente manifestou pelo improvimento do recurso (ID 31964552).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Assim sendo, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

A Defesa afirma que as declarações colhidas são meramente indiretas — relatos do tipo
“ouvir dizer”
— e que, por isso, não poderiam sustentar uma decisão de pronúncia, citando precedentes em que STF e STJ afastam pronúncias baseadas exclusivamente em testemunho indireto. Entretanto, examinando cuidadosamente os autos, verifica-se que essa não é a situação presente. Os depoimentos prestados em juízo, ainda que contenham referências indiretas, apresentam coerência entre si, reproduzem informações relevantes colhidas na investigação formal, e se apoiam em dados objetivos, tais como o laudo necroscópico (ID 52179559), o levantamento de local e elementos de obtidos mediante quebra de sigilo telefônica regularmente autorizada.

A materialidade do crime não comporta controvérsia. Ela se encontra demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 52179559), que descreve ferimentos compatíveis com homicídio por arma de fogo, bem como pelo Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (ID 52179556) e demais peças que integram a investigação inicial. Somados, esses elementos confirmam de forma inequívoca o resultado morte de Alexandre Paiva de Lima, ocorrido na Rua Sapucaeira, Conjunto Albatroz I.

Quanto aos indícios de autoria, verifico que os elementos produzidos em juízo são suficientes, nesta fase processual, para justificar a manutenção da pronúncia. A Delegada ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA, responsável pela condução do inquérito, esclareceu em audiência que as testemunhas ouvidas à época situaram o recorrente no local dos fatos, que o mesmo teria conduzido a vítima até o ponto onde esta foi executada. Acrescentou que, após a quebra de sigilo telefônico, constatou-se que os terminais da vítima e do recorrente trafegaram na mesma área de cobertura (ERBs), em horário compatível com a morte, contradizendo a versão apresentada pelo réu — que, inicialmente, afirmara ter deixado a vítima e saído imediatamente do local.

A testemunha SABRINA VALESCA CARVALHO CONCEIÇÃO, mãe da vítima, confirmou em juízo que soube que o recorrente teria chamado Alexandre para acompanhá-lo ao Conjunto Albatroz, e relatou que o próprio recorrente teria retornado sozinho, narrando que a vítima teria sido baleada. Ainda que não tenha presenciado o delito, seu depoimento é coerente com os demais elementos, especialmente com as contradições verificadas nas versões apresentadas pelo próprio acusado ao longo do processo.

O conjunto desses depoimentos, colhidos sob contraditório, converge para a existência de indícios de participação do recorrente na atração da vítima ao local onde esta foi executada, seja como partícipe, seja como facilitador da ação homicida atribuída a terceiros. Essas informações se harmonizam com os dados técnicos obtidos por meio das ERBs — que demonstram compatibilidade espacial e temporal entre os deslocamentos da vítima e do réu — e com as conclusões da autoridade policial no relatório final do inquérito, segundo o qual o recorrente teria utilizado a vítima como isca para seus algozes, no contexto de disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas no Conjunto Albatroz.

Ainda que alguns trechos das declarações contenham elementos indiretos, isso não impede o prosseguimento da ação penal na fase do art. 413 do CPP. Diferentemente das hipóteses repelidas pelo STF e STJ, não se trata aqui de pronúncia fundada exclusivamente em rumores ou
hearsay testimony
, mas sim em um conjunto probatório formado por depoimentos judiciais convergentes, cotejados com prova técnica e contraditório submetido. Por isso, não há violação ao
art. 155 do CPP.

A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026